Tribunal: TJMT
Processo: 1000833-40.2021.8.11.0080
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000833-40.2021.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OIKE KALAPALO - CPF: 019.718.111-22 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL –
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAR À CONTESTAÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

Constitui cerceamento de defesa, o julgamento antecipado da lide, sem antes oportunizar a parte autora apresentar sua impugnação à contestação, mormente se o referido documento juntado na contestação serviu de fundamento para a sentença de improcedência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000833-40.2021.8.11.0080

APELANTE: OIKE KALAPALO

APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
OIKE KALAPALO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Querência-MT,
Dr. Thalles Nobrega Miranda Rezende De Britto
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

O apelante, em suas razões recursais, aduz preliminarmente, a ocorrência do cerceamento de defesa, pois não oportunizou impugnar a contestação.

No mérito, argumenta que “
a simples juntada de TED é insuficiente para comprovar que a parte recebeu pelo valor do empréstimo, tendo em vista que o print sistemático não apresenta qualquer autenticação, posto que trata-se de simples consulta no sistema interno sendo facilmente modificada pela instituição
” (sic).

Salienta que o desconto indevido de empréstimo não contratado enseja indenização por danos morais, e a restituição dos descontos em dobro, na forma do artigo 42, parágrafo único do CDC.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, a fim de se julgar totalmente procedente os pedidos da inicial (Id. 122954470).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que foram juntados todos os documentos necessários para a apuração dos fatos, razão pela qual não há falar em cerceamento de defesa, e ainda, diz que a regularidade da contratação foi comprovada por meio de juntada do contrato com assinatura do autor e comprovante de transferência TED. Pede, assim, pelo desprovimento deste apelo (Id. 122954475).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Procuradora
Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos
, opina pelo provimento do recurso (Id. 124722650).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária (Id. 98305497 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
OIKE KALAPALO

ajuizou a presente
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
em desfavor do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, alegando, em suma, ser titular de benefício previdenciário
, e de acordo com extrato fornecido pelo INSS, constatou que seu benefício vem sofrendo descontos em razão de empréstimo consignado, relacionado ao Contrato nº 592322353, no valor de R$463,95 (quatrocentos e sessenta e três reais e noventa e cinco centavos), a ser quitado em 72 parcelas de R$13,00 (treze reais), das quais já saldou 25 (vinte e cinco) delas.

Entretanto, após regular processamento do feito, os pedidos iniciais foram julgados improcedentes pelo juiz de primeiro grau, que considerou a existência da relação jurídica entabulada entre as partes, em razão do contrato devidamente assinado, bem como em virtude de o crédito oriundo do empréstimo ter sido disponibilizado em sua conta corrente.

Não se conformando com o teor da sentença o autor-apelante interpõe este apelo, alegando, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de seu direito de defesa por não ter sido intimado a impugnar a contestação apresentada pela ré.

Pois bem. Compulsando-se os autos, verifico que de fato a parte autora não foi intimada para apresentar impugnação à peça contestatória.

É certo que o Código de Processo Civil privilegia a ampla defesa e o contraditório, princípios que integram o devido processo legal, devendo sempre ser oportunizado às partes a manifestação nos autos, principalmente sobre fatos e fundamentos novos que venham a surgir no curso da lide, de acordo com o artigo 9 e 10 do CPC.

No presente caso, temos que, em sede de contestação, o banco apelado sustentou a inexistência de ato ilícito e pugnou pela total improcedência da pretensão autoral, trazendo aos autos cópia do contrato de empréstimo assinado e comprovante de transferência (TED), pedido este que foi atendido na sentença recorrida, sem, contudo, conceder à apelante oportunidade de impugná-lo.

Sendo assim, temos que se caracteriza o cerceamento de defesa quando o juiz deixar de conceder à parte autora a oportunidade de apresentar impugnação à contestação, sobretudo porque o referido documento acostado na contestação serviu de fundamento para a sentença de improcedência.

Logo, torna-se imperiosa a desconstituição da r. sentença, a fim de que a parte autora/recorrente seja intimada para impugnar a contestação e, posteriormente, seja dado o regular processamento do feito.

A propósito, nesse mesmo sentido já tive a oportunidade de me pronunciar em caso correlato, em julgado assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PARTE AUTORA MANIFESTAR SOBRE OS DOCUMENTOS JUNTADOS NA CONTESTAÇÃO QUE SERVIRAM DE MOTIVAÇÃO PARA A SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Constitui cerceamento de defesa, o julgamento antecipado da lide, sem antes oportunizar a parte autora apresentar sua impugnação à contestação, mormente se o referido documento juntado na contestação serviu de fundamento para a sentença de improcedência
.”
(TJ-MT 10001264920218110023 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021)

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos do Tribunal mineiro:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO - AUSÊNCIA -
CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURAÇÃO NO CASO CONCRETO
- SENTENÇA CASSADA. - Prevê o art. 350 do CPC que, havendo alegação de "fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova" - Tendo o julgamento da lide ocorrido antecipadamente, sem permitir à parte exercer seu direito à ampla defesa e ao contraditório, deve ser cassada a sentença, determinado o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para regular observância dos direitos da parte autora -
Verificado, dessa forma, o cerceamento de defesa e não se podendo considerar o feito maduro para julgamento, a desconstituição da sentença é medida que se impõe
.”
(TJ-MG - AC: 10000220329890001 MG, Relator: Maria Lúcia Cabral Caruso (JD Convocada), Data de Julgamento: 11/05/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 13/05/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS - INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO - AUSÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA CASSADA.
Configura cerceamento do direito de defesa do autor o julgamento antecipado da lide, sem que lhe fosse oportunizada a manifestação sobre os documentos e os fatos impeditivos, modificativos e extintivos trazidos pelo réu em sua defesa
.”
(TJ-MG - AC: 10000204833206002 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 28/09/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/10/2021)

Impende salientar, por fim, que não há prejuízo maior às partes com o retorno dos autos à origem, já que a busca da verdade real não altera, necessariamente, o resultado do feito, mas garante, apenas, a preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à instância singular para que a parte autora/recorrente seja intimada para impugnar a contestação e, posteriormente, seja dado o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022